Tribunal: CARF
Processo: 13896.904041/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904041/2018-19
ACÓRDÃO
1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PESSOAS JURÍDICAS CONSORCIADAS. SUJEITO PASSIVO.
Todas as pessoas jurídicas consorciadas mantêm sua personalidade jurídica
distinta das demais e por esta razão são os sujeitos passivos das obrigações
tributárias em relação às operações praticadas pelo consórcio, na
proporção de sua participação no empreendimento.
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 18704.68102.061216.1.7.03-6283, em 06.12.2016, e-fls. 02-22,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$10.192.660,31 do ano-calendário de 2010 apurada pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-31:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC .CRED.
PER/DCOMP [...]
10.192.660,31 [...]
10.192.660,31
CONFIRMADAS [...]
10.140.975,83 [...]
10.140.975,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.192.660,31
Valor na DIPJ: R$ 10.192.660,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.192.660,31
CSLL devida: R$ 0,00
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
3
Saldo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.140.975,83
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 13238.45765.151216.1.3.03-0409 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 10, inciso II do
parágrafo 1o do art. 6o, art. 28 e 29 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-029.444, de 23.11.2022, e-fls. 64-70:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 12a Turma de julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, conforme especificado
no voto.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.01.2023, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.02.2023, e-fls. 76-83, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
II. a) Nulidade do despacho decisório e dos atos subsequentes
Antes de tudo, ressalta-se que, contrariamente do que diz a DRJ, o despacho
decisório, na parte que não homologou totalmente as compensações, é nulo, pois
não se trouxe motivação exata e suficientemente clara quanto às razões para se
deferir integralmente o saldo negativo e mesmo assim não se homologar as
compensações realizadas.
É cediço que a Constituição Federal de 1988 e a Lei no 9.784/1999 retratam que o
ato administrativo deve obedecer ao princípio da motivação: Art. 2o A
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” (grifou-
se)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
4
Vê-se que os atos administrativos, dentre os quais se encontram as decisões
proferidas pelos julgadores administrativos, precisam, necessariamente, ser
motivados.
A motivação do ato administrativo representa “a enunciação da relação de
pertinência lógica entre fatos ocorridos e o ato praticado, isto é, a justificação
racional da providência tomada em vista da situação ocorrida”.
Essa exposição do motivo, nada mais é do que a formalização da causa e da
justificativa do ato administrativo. Assim, quando a Administração Pública pratica
determinado ato, deverá expor em contrapartida, a respectiva motivação. [...]
Desta forma, para que o ato administrativo seja válido, transparente e livre de
arbitrariedade ou parcialidade, o agente Administrador deve expor,
especificamente, suas razões e seus fundamentos, sob pena de o ato por ele
praticado se enveredar em nulidade plena.
Pois bem. Mesmo diante desse princípio basilar de orientação administrativa,
verifica-se que a RFB não fundamentou completamente o despacho decisório.
Aponta-se o deferimento integral do saldo negativo pleiteado e, de forma
totalmente contraditória, se expõe que existem compensações que não foram
passíveis de homologação, havendo valor a ser exigido.
Exige-se quantia sem qualquer motivação para tanto, eis que, repita-se, o saldo
negativo, ou seja, o crédito compensado foi integralmente deferido, o que só
torna ainda mais necessária a motivação CLARA e FUNDAMENTADA do porquê a
compensação não foi deferida. E tal ausência gera nulidade que contamina todo o
caso mesmo que haja no acórdão de fls. explicações sobre a questão, pois, ao se
trazer esta fundamentação apenas e tão somente em se de acórdão da DRJ,
impossibilitou que a Recorrente se defendesse, já que só poderia ter apresentada
documentação até a manifestação de inconformidade.
Por conta disto é que se vê que o despacho decisório deve ser considerado nulo,
nulidade esta que contamina também o acórdão de fls., devendo, por
conseguinte, ser proferido novo ato administrativo acompanhado das razões
efetivas para indeferimento do direito creditório devolvendo-lhe o direito de
defesa integral da Recorrente em sede de manifestação de inconformidade.
II. b) Direito creditório integral
E caso não se entenda da forma acima arguida, o que se admite apenas por
argumentação, é preciso que a diferença do saldo negativo seja reconhecida.
Isto pois a retenção questionada como não comprovada se encontra até mesmo
registrada no sistema da RFB (doc. 1). Além disso, a Recorrente já apresentou na
manifestação de inconformidade prova de que, adicionalmente aos valores já
confirmados pelas autoridades administrativas, que somam o montante de R$
10.140.975,83, existem até outros informes de rendimentos recebidos, os quais,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
5
somados, comprovam retenções que ultrapassam o valor do crédito, somando um
montante de R$ 10.923.063,33.
Isto se prova com o informe emitido pelo CNPJ 00.073.957/0001-68 — Eletrosul
Centrais Elétricas S/A - R$ 748.976,14 — emitido para Beneficiaria o Consórcio
Construtor São Domingos portadora do CNPJ 11.198.104/0001-79 no qual a
empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A. é líder do consórcio tendo
participação em 99%, a informação poderá ser checada na (Ficha 64) da DIPJ
2012/2011 Ora, não há dúvidas que os informes de rendimentos são provas
hábeis a comprovar as retenções sofridas pela Recorrente, o que é inclusive
reconhecido pela DRJ de São Paulo.
Desta forma, deve o acórdão de fls. ser revisto para que o crédito seja
integralmente reconhecido.
II. c) Impossibilidade de exigência de juros sobre a multa
Por fim e apenas em caso de negativo do direito creditório, o que apenas se aduz
para argumentar, necessário, ao menos, que se afasta a imposição de juros sobre
a multa.
Esclarece-se que a aplicação dos juros sobre a multa encontra supostamente
respaldo em 2 (dois) dispositivos: (i) art. 84, da Lei 8.981/1995; e (ii) art. 61, da Lei
9.430/1996, mas nenhum deles autoriza tal aplicação.
O art. 84, da Lei 8.981/1995 não dá azo a aplicação da SELIC sobre a multa, eis que
lá há previsão de juros apenas sobre tributo. Como multa não se confunde com
tributo, por força do art. 3o, do CTN, a aplicação é totalmente indevida.
Da mesma forma, o art. 61, da Lei 9.430/1996 também não autoriza a aplicação
de juros sobre a multa. Ao determinar a aplicação de juros sobre débito
decorrente de tributo não está se referindo a multa, isto porque ela não decorre
do tributo, mas sim de um ato ilícito (não pagamento do tributo). [...]
Sendo, assim, requer-se seja, em caráter subsidiário, determinado o afastamento
dos juros sobre a multa dos valores decorrentes das compensações não
homologadas.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. PEDIDO
Isto posto, requer-se seja deferido o presente recurso voluntário para que haja
deferimento do saldo remanescente do crédito de R$ 51.684,48 ou, quando
menos, afastamento dos juros aplicados sobre a multa decorrente das
compensações não homologadas, mantendo-se, de toda forma, os valores em
discussão com a exigibilidade da multa suspensa por força do art. 151, III, do CTN.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$51.684,48 (R$10.192.660,31 - R$10.140.975,83) referente ao ano-calendário
de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235,
de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
7
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-029.444, de 23.11.2022, e-fls. 64-
70, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de
crédito declaradas, como anteriormente reproduzido.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
8
NULIDADE
Na manifestação de inconformidade são invocadas circunstâncias que, na visão do
defendente, eivam de nulidade o ato administrativo.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72 (PAF): [...].
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de
nulidade do Despacho Decisório emitido com estrita observância às disposições
contidas no PAF. [...]
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
manifestação de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo. Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de
direito de defesa.
Note-se que nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o
interessado de apresentar sua manifestação de inconformidade.
Importa destacar o artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República: [...]
Na disposição contida na Carta Magna fica estampado que só cabe arguir
cerceamento do direto de defesa após instaurado o litígio, assim como no PAF
que se reporta somente a despachos e decisões proferidos com cerceamento do
direito de defesa.
No presente processo, o direito creditório pleiteado não foi integralmente
reconhecido, sendo que todas as informações que levaram a essa conclusão
foram produzidas pela empresa e trazidas aos sistemas RFB através de
declarações por ela própria prestadas (DIPJ, DARF, PERDCOMP, DCTF etc.). O
Despacho Decisório nada mais fez do que relembrá-la de todos esses dados e
compilá-los em uma única decisão, confrontados também com as DIRF
apresentadas em que a contribuinte aparece como beneficiária.
Na Análise das Parcelas de Crédito, parte integrante do Despacho Decisório, como
demonstrado no trecho recortado acima reproduzido, constam as justificativas
para não confirmação das retenções na Fonte.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos que
nortearam o Despacho Decisório e pode exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado.
Foram respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da
legalidade, da motivação e do devido processo legal e da verdade material.
A prova documental é suficiente para comprovação do direito creditório que não
foi reconhecido no Despacho Decisório, portanto, afastada a preliminar de
nulidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
9
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-029.444, de 23.11.2022, e-fls.
64-70, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário
Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi
convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o
do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de
outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
10
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos livros
de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário
Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve ser
instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que
a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor do
erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
11
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito
[...].
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou
CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no
lucro real anual. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica pode
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 4085, refere-se aos pagamentos efetuados às pessoas
jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral,
inclusive obras, pelos órgão da administração direta, autarquias, e fundações da administração
pública do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, que firmarem convênios na forma da
Portaria SRF no 1.454 de 6 de dezembro de 2004 e estão sujeitos à incidência na fonte de CSLL, PIS
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
12
e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o
que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração
(art. 31 e art. 33 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Instrução Normativa SRF no 475,
de 06 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 4,65% aplicado sobre o valor bruto do documento fiscal, correspondente à soma das
alíquotas de 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de Contribuição para o PIS/Pasep. O valor deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, pelo órgão ou entidade que efetuar a retenção, mediante
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), até o último dia útil da semana
subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica fornecedora
do bem ou prestadora do serviço.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004). Sujeita-
se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65% correspondente ao
somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a
pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela
fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver
ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. No caso de pessoa jurídica
amparada pela suspensão, total ou parcial, da exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a
que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a
suspensão do pagamento de qualquer das contribuições, a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento deverá calcular, individualmente, o valor da CSLL considerada devida, aplicando a
alíquota correspondente, e efetuar o recolhimento em Darf distinto utilizando o código 5987.
O consórcio de pessoas jurídicas, sob o mesmo controle ou não, consiste na
integração de sociedades empresárias com a finalidade de execução de um determinado
empreendimento de grande vulto, exigindo para sua execução conhecimentos técnicos e
instrumental especializados formalizado por um contrato previamente aprovado pelo Conselho de
Administração, ou pela Assembleia Geral ou pelos sócios, por deliberação majoritária, conforme o
tipo societário. Neste sentido, o objeto comum pode ser um acordo exploratório a execução
prestação de serviço, que é administrado por uma das pessoas jurídicas integrantes designada
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
13
como a líder no contrato respectivo. Esta fica responsável pela escrituração contábil e fiscal
próprios e guarda dos livros e documentos comprobatórios das operações do consórcio, conforme
os prazos legais. O consórcio não tem personalidade jurídica tributária, embora esteja obrigada à
inscrição Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e ao arquivamento de seus atos
constitutivos na Junta Comercial do lugar da sua sede. Todas as pessoas jurídicas consorciadas
mantêm sua personalidade jurídica distinta das demais e por esta razão são os sujeitos passivos
das obrigações tributárias em relação às operações praticadas pelo consórcio, na proporção de
sua participação no empreendimento, sem presunção de solidariedade. O faturamento
correspondente às operações do consórcio é efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas,
mediante a emissão de nota fiscal ou de fatura próprias com informação esclarecendo tratar-se de
operações vinculadas ao consórcio, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento, e devem remeter as cópias destes documentos à pessoa jurídica líder. Ademais,
os pagamentos decorrentes das operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte na forma da
legislação em vigor. A retenção, o recolhimento e o cumprimento das respectivas obrigações
acessórias, devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento. Nos pagamentos decorrentes das
operações do consórcio sujeitos à retenção na fonte do IRRF, CSLL, PIS e Cofins, a retenção e o
recolhimento devem ser efetuados em nome de cada pessoa jurídica consorciada,
proporcionalmente à sua participação no empreendimento. Somente a partir de 29.10.2010 há
possibilidade de que a retenção de tributos, o respectivo recolhimento e o cumprimento das
obrigações acessórias sejam realizadas pelo consórcio, ficando as sociedades empresárias que o
integram como responsáveis solidárias (art. 278 e art. 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, art. 1o da Lei no 12.402, de 2 de maio de 2011, Instrução Normativa DNRC no 74, de 28 de
dezembro de 1998, Instrução Normativa RFB no 834 de 26 de março de 2008 e Instrução
Normativa RFB no 1.199, de 14 de outubro de 2011).
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus de
provar, por meios hábeis e idôneos, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373
do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 23-31:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
08.696.369/0001-
92
4085
50.252,4
0,00
50.252,4
Retenção na fonte não comprovada
10.366.780/0001-
41
5987
2.154,82
722,78
1.432,04
Retenção na fonte comprovada
parcialmente
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
14

Total
52.407,26
722,78
51.684,48

A Recorrente afirma que que comprova a retenção na fonte “com o informe
emitido pelo CNPJ 00.073.957/0001-68 — Eletrosul Centrais Elétricas S/A - R$ 748.976,14 —
emitido para Beneficiária o Consórcio Construtor São Domingos portadora do CNPJ
11.198.104/0001-79 no qual a empresa Engevix Engenharia e Projetos S.A. é líder do consórcio”.
A Recorrente/Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., é identificada pelo CNPJ
00.103.582/0001-31, em face do qual a fonte pagadora tem a responsabilidade pela retenção e
recolhimento da contribuição retida na fonte e em nome da própria pessoa jurídica beneficiária
pode deduzir da CSLL devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Ocorre que a Recorrente não dialoga com a decisão de primeira instância, pois “não
juntou ao processo documentação referente ao consórcio do qual é parte integrante, visando
caracterizar como é feita a repartição dos rendimentos percebidos entre as consorciadas”. O
documento apresentado na fase recursal de e-fl. 84, que idênticas pessoas jurídicas e CNPJ, não se
caracteriza como um acervo fático probatório robusto de sua alegação.
Consta no Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-029.444, de 23.11.2022, e-fls. 64-
70, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O motivo da não homologação foi a não confirmação de parte das parcelas de
crédito declaradas, como anteriormente reproduzido. [...]
Análise das parcelas de fonte
Cumpre, então, esclarecer que para ter direito à restituição/compensação dos
tributos retidos a beneficiária dos rendimentos tem que atender o disposto na
legislação vigente que trata dessa matéria.
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o
crédito pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36
da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência
pacífica sobre o tema.
Não cabe ao Fisco trazer as provas do direito creditório pleiteado pela empresa,
conforme entendimento emitido pela manifestante em sua peça de defesa.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário. [...]
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
15
vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art.
943 do RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras com CNPJ 08.696.369/0001-92 e
10.366.780/0001-41 para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em
seu favor no ano-calendário 2011.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Entretanto, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram
ratificados os valores não confirmados no Despacho Decisório, especificamente
para os códigos de receita e CNPJ [...].
A contribuinte argumenta que adicionalmente aos valores confirmados pelo Fisco
traz novas retenções sofridas que somadas as já confirmadas ultrapassam o valor
pretendido, mais especificamente comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora
com CNPJ 00.073.957/0001-68
para
beneficiária
com
CNPJ
11.198.104/0001-79, consórcio do qual a contribuinte é parte integrante.
É necessário que se registre, sobre o tema, a Súmula do CARF:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na
fonte na apuração do IRPJ e da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas; 2) oferecimento à tributação das receitas
que geraram as retenções.
Ocorre que, conforme “Análise das Parcelas de Crédito”, às fls. 24/26, parte
integrante do Despacho Decisório, consta, com base nas informações
reproduzidas pela empresa no PERDCOMP com demonstrativo de crédito
analisado, que para a fonte pagadora, CNPJ 00.073.957/0001-68, foram
confirmadas retenções de CSLL, no total de R$ 766.826,75 [...].
Ora se a contribuinte informou em seu PERDCOMP e em sua DIPJ os valores
confirmados acima, é certo que tributou rendimentos no montante
correspondente às retenções informadas.
Se pretende incluir retenções que não constaram de sua DIPJ, e por conseguinte
de seu PERDCOMP, na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2011, tem também que comprovar que os rendimentos que lhes deram origem
foram oferecidos à tributação.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
16
Também não juntou ao processo documentação referente ao consórcio do qual é
parte integrante, visando caracterizar como é feita a repartição dos rendimentos
percebidos entre as consorciadas. [...]
Ademais, é de se esclarecer que não compete à autoridade julgadora demonstrar
e confirmar o crédito pleiteado, já que a interessada é que tem o ônus de
comprovar a existência do direito creditório pretendido.
Compete à autoridade julgadora verificar se houve comprovação ou não do
direito creditório, com base na defesa apresentada, em cumprimento ao princípio
da verdade material.
Portanto, a argumentação da contribuinte não lhe socorre, ou seja: com base nas
informações contidas no PERCOMP e na DIPJ deve ser mantido o despacho
decisório.
Assim sendo, o Acórdão da 12a Turma DRJ/06 no 106-029.444, de 23.11.2022, e-fls.
64-70, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Juros de Mora Incidentes sobre a Multa – Matéria Conhecida de Ofício
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora sobre a multa.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Como regra geral, as questões que não foram inauguradas expressamente na
primeira oportunidade consideram-se não litigiosas, ou aquelas tacitamente aceitas não podem
ser submetidas a avaliação em segunda instância. O recurso não devolve para reexame recursal o
conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento de primeira instância. O efeito
devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão recursal
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
17
julgar questão contra a qual não foi instaurada a fase litigiosa no procedimento, exceto em
matéria de ordem pública.
A matéria referente aos juros de mora incidentes sobre a multa, embora não tenha
sido suscitada na manifestação de inconformidade, pode ser matéria conhecida de ofício em sede
recursal tendo em vista que é objeto da Súmula CARF no 108. Este é o entendimento exarado no
Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-006.690, de 09.08.2023, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023): “a aplicação de entendimento
consolidado em Súmula se insira na hipótese de matéria de ordem pública, o que afastaria a
preclusão e permitiria o conhecimento de ofício da questão não impugnada”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
18
Está registrado no Recurso Especial Repetitivo no 1.111.175/SP, Tema 145,
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
TESE JURÍDICA
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito
tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de
juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento
indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei
9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do
diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART.
39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
Os débitos tributários não pagos nos prazos legais são acrescidos de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic, seja qual for o
motivo determinante da falta.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
19
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A multa integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa Selic desde o
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no
mês do pagamento sobre a multa. A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o
vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia Selic, além de amparar-se em legislação ordinária, não contraria
as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. A proposição afirmada pela
Recorrente, desse modo, não deve prosperar.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.573 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904041/2018-19
20
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 112
DF CARF MF
Original